Tribunal: TJBA
Processo: 8086760-26.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8086760-26.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: THIAGO LUZ DOS ANJOS e outros Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO EM CONTINUIDADE DELITIVA. ARTIGO 157, § 2º, INCISO II, E § 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL, C/C ARTIGO 71, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. REUNIÃO DOS PROCESSOS 8086760-26.2022.8.05.0001 E 8110401- 43.2022.8.05.0001 PARA JULGAMENTO CONJUNTO NO MM. JUÍZO DE DIREITO 14ª VARA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE DOIS PROCESSOS APURANDO OS MESMOS FATOS EM TRÂMITE EM JUÍZOS DIVERSOS. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. VÍTIMAS QUE DECLARARAM COM FIRMEZA A EMPREITADA CRIMINOSA PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL E EM JUÍZO. IDONEIDADE DOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO DOS ACUSADOS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES NARRANDO COM DETALHES E PRECISÃO COMO OCORREU A CONSUMAÇÃO DELITIVA E A PRISÃO EM FLAGRANTE. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONSTANTES DOS AUTOS. TRANSFERÊNCIA DA POSSE DA RES FURTIVA. APELANTES QUE, MEDIANTE O EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA PERPETRADA COM ARMA DE FOGO EM CONCURSO DE AGENTES, ROUBARAM OS PERTENCES DE CINCO VÍTIMAS DIVERSAS. PEDIDO DE DECOTE DAS MAJORANTES PREVISTAS NOS § 2º, INCISO II, E § 2º-A, INCISO I, DO ARTIGO 157 DO CÓDIGO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO USO DO ARTEFATO ATRAVÉS DA PROVA TESTEMUNHAL. USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES AMPLAMENTE DEMONSTRADOS NOS AUTOS. A materialidade e a autoria dos delitos de roubo majorado em continuidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas nos autos, notadamente através das declarações das vítimas e das testemunhas, bem como do Auto de Prisão em Flagrante (id. 61033401 - p. 03/07), dos Termos de Entrega/Restituição de Objeto (id. 61033401 - p. 21, 32 e 37) e do Auto de Exibição e Apreensão (id. 61033401 - p. 29). Inicialmente, sobreleva destacar que as vítimas Alisson Gutemberg Jesus Santos, Liliane Rangel Almeida, Ivana Rangel Ribeiro e Roseane Oliveira da Silva reconheceram os Apelantes como os autores dos delitos e declararam com firmeza e precisão, perante a autoridade policial e em juízo, como ocorreu a empreitada criminosa. Em juízo, confirmando a versão apresentada em sede de investigação preliminar, os policiais militares Jorge Alan de Castro e Edmilson Gomes Pereira, os quais efetuaram a prisão em flagrante dos réus, confirmaram os fatos descritos na denúncia. Desse modo, constata-se que a autoria e a materialidade delitivas encontram-se sobejamente comprovadas, restando configurada a consumação dos cinco crimes de roubo majorado em continuidade delitiva, razão pela qual indefiro o pleito de absolvição. No que concerne às causas de aumento de pena previstas nos § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do artigo 157, do Código Penal, restou amplamente demonstrado nos através da prova oral produzida sob o crivo do contraditório e por tudo mais que dos autos consta, que foi utilizada arma de fogo e concurso de agentes na consumação dos delitos. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8086760-26.2022.8.05.0001, oriundo da 14ª Vara Criminal da Comarca de Salvador-BA, tendo, como Apelantes, KEVIN DOUGLAS DE JESUS SILVA e THIAGO LUZ DOS ANOS e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER, REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, pelas razões e termos expostos no voto que se segue.